Tribunal: TRF3
Processo: 5008388-70.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
42/148)

5008388-70.2018.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. FNDE. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ADITAMENTO CONTRATUAL. INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA. HONORÁRIOS. CUSTAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Afastadas as preliminares suscitadas pela apelante referentes à perda do objeto da ação e do interesse de agir, pois o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, eviden

Inteiro teor:
42/148)

5008388-70.2018.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. FNDE. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ADITAMENTO CONTRATUAL. INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA. HONORÁRIOS. CUSTAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Afastadas as preliminares suscitadas pela apelante referentes à perda do objeto da ação e do interesse de agir, pois o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

3. A autora alega, contudo, que restou impossibilitada de proceder ao aditamento semestral do contrato celebrado com a Instituição de Ensino em razão de problemas no seu próprio sistema.

4. É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

5. No caso, restou esclarecido que a negativa de rematrícula se deu em razão de falhas no sistema, tendo o próprio FNDE reconhecido o pedido da autora.

6. Meras alegações afirmando que a falha seria do agente financeiro não são suficientes para afastar a sua responsabilidade em regularizar a situação contratual da estudante, mormente porque a Portaria Normativa do MEC no 1/2010 é clara no sentido de que o agente operador deve regularizar os registros em situação tais como erros ou existência de óbices operacionais que inviabilizem a execução de procedimentos de responsabilidade da instituição de ensino.

7. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

8. A isenção de custas prevista no artigo 4o da Lei 9.289/96 não exime as pessoas jurídicas da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

9. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008388-70.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

APELADO: SUELLEN NUNES DURAES

Advogados do(a) APELADO: ARMANDO LUIZ DA SILVA - SP104933-A, SILVANO JOSE DE ALMEIDA - SP258850-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008388-70.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

APELADO: SUELLEN NUNES DURAES

Advogados do(a) APELADO: ARMANDO LUIZ DA SILVA - SP104933-A, SILVANO JOSE DE ALMEIDA - SP258850-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para assegurar à autora, ora apelada, Suellen Nunes Duraes, o direito à liberação do aditamento do contrato FIES para o segundo semestre de 2015, permitindo o aditamento ao contrato do primeiro semestre de 2016.

Inicialmente, a apelante argui a perda do objeto da ação e a falta de interesse de agir, uma vez que foram adotados todos os procedimentos à regularização da situação da apelada no FIES.

Sustenta, no mérito, que a impossibilidade da autora de proceder ao aditamento do contrato se deu em razão de falha da CEF – Caixa Econômica Federal, e não do FNDE, de modo que a responsabilidade deve ser atribuída à instituição financeira. Requer, subsidiariamente, o afastamento de condenação em custas, por ser isenta, na forma da Lei 9.289/96.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008388-70.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

APELADO: SUELLEN NUNES DURAES

Advogados do(a) APELADO: ARMANDO LUIZ DA SILVA - SP104933-A, SILVANO JOSE DE ALMEIDA - SP258850-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afasto, de início, as preliminares suscitadas pela apelante, pois o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR SATISFATIVA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO. IMPORTAÇÃO DE CORAIS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA O RETORNO DOS ANIMAIS AO PAÍS DE ORIGEM. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança no qual a impetrante impugna ato de Auditor Fiscal Federal Agropecuário que, por constatar o descumprimento de normas sanitárias, indeferiu a entrada no país de invertebrados (corais ornamentais) provenientes da Austrália, objeto de importação, cuja chegada foi registrada no Aeroporto de Guarulhos em 13/06/2018.

2. Diante da liberação dos animais, objeto da importação, há quase um ano (o que, ressalte-se, apenas ocorreu em razão do prosseguimento dos trâmites normais da quarentena autorizada em decisão liminar à época vigente), é possível vislumbrar que a decisão judicial adquiriu contornos de medida antecipatória satisfativa. De todo modo, tal fato não acarreta a perda do objeto da ação, tendo em vista que a medida liminar, marcada por sua natureza precária e provisória, deve ser objeto de confirmação ou revogação por meio de provimento jurisdicional definitivo.

[...]

(TRF 3a Região, 3a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5003571-15.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 16/05/2019, Intimação via sistema DATA: 22/05/2019)

Passo ao exame do mérito.

O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal, o qual dispõe o seguinte:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

A autora alega, contudo, que restou impossibilitada de proceder ao aditamento semestral do contrato celebrado com a Instituição de Ensino em razão de problemas no seu próprio sistema.

É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

No caso, restou esclarecido que a negativa de rematrícula se deu em razão de falhas no sistema, tendo o próprio FNDE reconhecido o pedido da autora.

Meras alegações afirmando que a falha seria do agente financeiro não são suficientes para afastar a sua responsabilidade em regularizar a situação contratual da estudante, mormente porque a Portaria Normativa do MEC no 1/2010 é clara no sentido de que o agente operador deve regularizar os registros em situação tais como erros ou existência de óbices operacionais que inviabilizem a execução de procedimentos de responsabilidade da instituição de ensino.

Logo, de rigor a manutenção da sentença.

Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o.

Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

A isenção de custas prevista no artigo 4o da Lei 9.289/96 não exime as pessoas jurídicas da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

Portanto, descabido o pedido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. FNDE. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ADITAMENTO CONTRATUAL. INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA. HONORÁRIOS. CUSTAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Afastadas as preliminares suscitadas pela apelante referentes à perda do objeto da ação e do interesse de agir, pois o cumprimento de medida liminar satisfativa não implica a perda superveniente do objeto, já que se trata de decisão precária e provisória, que necessita de confirmação ou revogação por provimento jurisdicional definitivo.

2. O direito à educação é previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Nesse prisma, o Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, evidenciando cunho eminentemente social.

3. A autora alega, contudo, que restou impossibilitada de proceder ao aditamento semestral do contrato celebrado com a Instituição de Ensino em razão de problemas no seu próprio sistema.

4. É certo que o aditamento semestral é de responsabilidade do estudante financiado, no entanto, também é certo que este depende da boa funcionalidade dos sistemas das partes integrantes do contrato – FIES, CEF, e a própria IES, afinal todo o processo é feito eletronicamente.

5. No caso, restou esclarecido que a negativa de rematrícula se deu em razão de falhas no sistema, tendo o próprio FNDE reconhecido o pedido da autora.

6. Meras alegações afirmando que a falha seria do agente financeiro não são suficientes para afastar a sua responsabilidade em regularizar a situação contratual da estudante, mormente porque a Portaria Normativa do MEC no 1/2010 é clara no sentido de que o agente operador deve regularizar os registros em situação tais como erros ou existência de óbices operacionais que inviabilizem a execução de procedimentos de responsabilidade da instituição de ensino.

7. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

8. A isenção de custas prevista no artigo 4o da Lei 9.289/96 não exime as pessoas jurídicas da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

9. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.